Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. ARTIGO 60, § 3o, III, DA LEI No 11.697/2008. DOCUMENTAÇÃO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO SUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DO FEITO MONITÓRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SALDO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CUMPRIDO. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao apelo, interposto nos autos de ação monitória.1.1. O embargante argumenta haver erro material no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. 1.2. Aduz que essa conclusão desconsidera a natureza da prova exigida na ação monitória, que se limitaria à demonstração da existência de uma relação creditícia. 1.3. Diz que a exigência de demonstração específica de que o crédito disponibilizado foi utilizado para quitar débitos pendentes, impõe um ônus probatório que excede os limites da ação monitória. 1.4. Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 505 e 700 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Preliminar de intempestividade – rejeitada. 3.1. O embargado sustenta, em sede de preliminar, a intempestividade dos embargos declaratórios, por terem sido protocolados após um dia depois do término do prazo. 3.2. Na hipótese, considerando a interrupção dos prazos processuais, no âmbito da Justiça do Distrito Federal, no dia 08/12/2023 (Sexta-feira), o prazo do embargante encerrou-se no dia 13 de dezembro (Quarta-feira), oportunidade em que o recurso foi, tempestivamente, protocolado às 18h05min.
4. O acórdão consignou que a instituição financeira, ora embargante, foi intimada em 3 (três) oportunidades para juntar os contratos de empréstimos anteriores que fundamentam o contrato objeto dos autos, e o saldo devedor pretérito que motivou a nova contratação. Porém, deixou transcorrer o prazo, não demonstrando que o crédito ora pretendido teria sido disponibilizado ao devedor. 4.1. O aresto asseverou que apesar do embargante apresentar termo de contratação de empréstimo, a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o valor foi disponibilizado na conta corrente da parte embargada, tampouco que a quantia serviu para quitar empréstimos anteriores, deixando de apresentar os respectivos contratos pretéritos e a própria existência de saldo devedor, questionado pelo devedor. 4.2. O acórdão registrou que incumbe a parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito e apresentar as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, nos termos do art. 319, VI, e art. 373, I, do CPC, ônus do qual o embargante não se desincumbiu.
5. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 5.1. Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. No que se refere ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência, o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).
7. Embargos declaratórios rejeitados.